Tribunal: TJDFT
Processo: 0706068-77.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706068-77.2019.8.07.0004 RECORRENTE: ROOSEVELT MIRANDA CORREA JUNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE ESTELIONATO EM CONTINUIDADE DELITIVA POR QUATRO VEZES. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 176 DO CÓDIGO PENAL. INCABÍVEL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – ANPP. INCABÍVEL. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. Sendo o fato narrado típico, antijurídico e culpável, mantem-se a condenação, muito mais quando a defesa não comprovou nenhuma causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade, nem mesmo a tese de negativa de autoria ou de ausência de dolo. As provas coligidas aos autos demonstraram com clareza a conduta criminosa imputada ao réu, não havendo que se falar em absolvição por ausência de provas, consoante art. 386, VII, do Código de Processo Penal. 2. Incabível a absolvição quando o depoimento da vítima é coerente e harmônico com as demais provas existentes nos autos, demonstrando a certeza de que o réu, mediante fraude, obteve vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo a vítima a erro (art. 171, caput, do Código Penal). 3. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DO ART. 171 DO ÓDIGO PENAL PARA O ART. 176 DO CÓDIGO PENAL. A conduta tipificada no art. 176 do Código Penal, se for praticada pelo autor do fato, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento, conforme demonstrado nos autos, para obter vantagem ilícita para si e para outrem, em prejuízo alheio induzindo e mantendo em erro a vítima, se qualifica como estelionato (art. 171 do CP) tendo em vista a antecedência da fraude, o que muito difere do crime de “Outras Fraudes”. 4. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PENA APLICADA EM CONCRETO. A prescrição retroativa da pena aplicada em concreto é contada entre o intervalo do recebimento da denúncia e da publicação da sentença, quando transitada em julgado para acusação ou depois de não provido o seu recurso (art. 110, § 1o, do CP). Na contagem se desconsidera o período de prova que o feito permaneceu suspenso, como no caso da suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei no 9.099/95). Inocorrência de prescrição, nos autos. 5. A discussão a respeito da aplicabilidade do art. 28-A do CPP, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no HC 185.913/DF, não tem eficácia geral (erga omnes) e efeito vinculante, como as ações de controle concentrado e da sistemática de repercussão geral em Recurso Extraordinário. A decisão em Plenário criará um precedente representativo, razão por que não há falar em suspensão deste processo enquanto se aguarda aquela decisão. 6. Em julgados, o colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior, sendo também esse o entendimento desta 2a Turma Criminal. 7. Recurso conhecido e provido em parte. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 59 do Código Penal, insurgindo-se contra a valoração negativa da circunstância judicial relativa às consequências do crime, qual seja, o prejuízo à vítima, ao argumento de ser inerente ao tipo penal; b) artigo 2o, parágrafo único, do CP e 28-A do CPP, alegando fazer jus à propositura do acordo de não persecução penal pelo Ministério Público previsto no artigo 28-A do CPP, aduzindo que tal benefício pode ser aplicado retroativamente até antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, por se tratar de lei benéfica. Acrescenta que o delito ocorreu antes da promulgação e vigência da Lei 13.964/2019. Invoca divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Em sede de recurso extraordinário, indica contrariedade ao artigo 5o, inciso XL, da Constituição Federal, repisando o mesmo argumento expendido no especial acerca da aplicação retroativa do ANPP. O recorrente não defende a existência de repercussão geral. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 59 do Código Penal, pois a questão relativa à possibilidade, ou não, de valoração negativa consequência do crime não foi objeto de debate pela turma julgadora, e “a ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo tribunal a quo impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula n. 282 do Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.047.523/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023). Da mesma forma, não merece curso o inconformismo lastreado no mencionado malferimento aos artigos 2o, parágrafo único, do CP e 28-A do CPP, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo nesse aspecto. Isso porque, não houve combate específico ao fundamento do acórdão recorrido no sentido de que: “mesmo que se decida pela possibilidade de oferta da ANTT até o trânsito em julgado da sentença, tal situação não se aplica ao caso dos autos, tendo em vista que o acusado tanto na fase extrajudicial quanto perante o juízo, usou do seu direito de permanecer calado, não preenchendo o requisito descrito no caput do art. 28-A do CPP, que seria a confissão formal e circunstancial da prática do delito” (ID Num. 53517045 - Pág. 15). Com efeito, “é inadmissível o recurso especial que não impugna fundamentos do acórdão recorrido aptos, por si sós, a manter a parte das conclusões a que chegou a Corte estadual (Enunciado 283 da Súmula do STF)” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.997.394/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023). Ressalte-se que “os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial” (AgInt no AREsp n. 2.220.173/MA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023). Igual sorte colhe o recurso extraordinário no tocante à apontada afronta ao artigo 5o, inciso XL, da CF, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. A Suprema Corte já assentou que: “os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares” (ARE 1462814 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 12-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 18-12-2023 PUBLIC 19-12-2023). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017